Tribunal: TJES
Processo: 5019210-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VULNERABILIDADE CARACTERIZADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANTINOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banestes Seguros S/A contra decisão que, em sede de ação de indenização securitária movida por Restaurante Moquecaria Teresão Ltda, inverteu o ônus da prova e indeferiu a produção de prova pericial de engenharia, sob o fundamento de que os documentos acostados seriam suficientes para quantificar a extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do segurado estão presentes; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial, concomitantemente à inversão do ônus probatório, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre o restaurante e a seguradora possui natureza consumerista, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A hipossuficiência prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC alcança o monopólio do conhecimento técnico sobre procedimentos de regulação de sinistro e critérios de depreciação, justificando a inversão do ônus da prova diante da assimetria técnica.

5)
O indeferimento da prova pericial cria antinomia processual ao imputar à seguradora o dever de comprovar a suficiência do pagamento administrativo e, simultaneamente, retirar o meio técnico idôneo para o exercício desse ônus.

6)
A prova pericial não constitui diligência protelatória, pois a controvérsia envolve análise complexa de danos, cálculos de depreciação e limites contratuais.

7)
O cerceamento de defesa ocorre quando a produção de prova necessária ao deslinde da causa sofre indeferimento e os argumentos da parte acabam refutados por falta de prova.

8)
A negativa de meios probatórios pertinentes viola as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A vulnerabilidade técnica e informacional do segurado perante a seguradora autoriza a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial necessária quando há inversão do ônus probatório em desfavor da parte que requereu a diligência técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e inciso VIII do art. 6º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.162.909/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.02.2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 111.594/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.05.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019210-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: RESTAURANTE MOQUECARIA TERESAO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VULNERABILIDADE CARACTERIZADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANTINOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banestes Seguros S/A contra decisão que, em sede de ação de indenização securitária movida por Restaurante Moquecaria Teresão Ltda, inverteu o ônus da prova e indeferiu a produção de prova pericial de engenharia, sob o fundamento de que os documentos acostados seriam suficientes para quantificar a extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do segurado estão presentes; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial, concomitantemente à inversão do ônus probatório, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre o restaurante e a seguradora possui natureza consumerista, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A hipossuficiência prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC alcança o monopólio do conhecimento técnico sobre procedimentos de regulação de sinistro e critérios de depreciação, justificando a inversão do ônus da prova diante da assimetria técnica.

5)
O indeferimento da prova pericial gera antinomia processual ao imputar à seguradora o dever de comprovar a suficiência do pagamento administrativo e, simultaneamente, retirar o meio técnico idôneo para o exercício desse ônus.

6)
A prova pericial não constitui diligência protelatória, pois a controvérsia envolve análise complexa de danos, cálculos de depreciação e limites contratuais.

7)
O cerceamento de defesa ocorre quando a produção de prova necessária ao deslinde da causa sofre indeferimento e os argumentos da parte acabam refutados por falta de prova.

8)
A negativa de meios probatórios pertinentes viola as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A vulnerabilidade técnica e informacional do segurado perante a seguradora autoriza a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial necessária quando há inversão do ônus probatório em desfavor da parte que requereu a diligência técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e inciso VIII do art. 6º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.162.909/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.02.2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 111.594/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de cobrança cumulada com indenizatória, por meio da qual pretende,
Restaurante Moquecaria Teresão Ltda
, a condenação da seguradora
Banestes S/A
, ao pagamento de indenização securitária residual no importe de
R$ 67.337,40
, além de reparação por danos morais, em razão de incêndio ocorrido em 14 de maio de 2023, o qual atingiu o estabelecimento comercial e
ensejou o pagamento administrativo de R$ 70.613,09, montante este reputado insuficiente
.

A decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial e inverteu o ônus da prova em favor do segurado, sob o fundamento de que a extensão dos danos no imóvel é passível de quantificação mediante os documentos já acostados, notadamente o relatório do sinistro e o laudo do Corpo de Bombeiros.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova técnica considerada indispensável para o deslinde da causa, especialmente quando acompanhada da redistribuição do ônus probatório em desfavor da seguradora.

Pois bem.

No tocante à redistribuição do ônus probatório, impõe-se reconhecer a higidez do
decisum
combatido.

A relação jurídica estabelecida entre o restaurante e a seguradora possui inegável natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo se depreende, ainda que o segurado seja pessoa jurídica, a vulnerabilidade técnica e informacional perante o conglomerado segurador é manifesta.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a hipossuficiência prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, não se limita ao aspecto financeiro, mas alcança o monopólio do conhecimento técnico sobre os procedimentos de regulação do sinistro e os critérios atuariais de depreciação aplicados pela seguradora.

À evidência, a inversão do ônus da prova opera como instrumento de equilíbrio processual, permitindo que a parte detentora de toda a documentação técnica e expertise sobre o cálculo indenizatório demonstre a correção de tal conduta.

Portanto, a manutenção da inversão do ônus probatório em favor do consumidor é medida que se impõe, diante da verossimilhança das alegações e a flagrante assimetria técnica entre os litigantes.

Vencido esse ponto, observa-se que a decisão saneadora, estabeleceu verdadeira antinomia processual.

Isso porque, ao mesmo tempo em que aplicou a inversão do ônus probatório com base na legislação consumerista, imputando à seguradora agravante o dever de comprovar a extensão dos danos e a suficiência da indenização paga na esfera administrativa,
indeferiu o pleito de produção de prova pericial de engenharia.

Nesse contexto, a prova pericial, não se afigura como mera diligência protelatória, mas como o instrumento técnico idôneo – quiçá o único – pelo qual a agravante poderá se desincumbir do ônus que lhe fora judicialmente atribuído.

Com efeito, a controvérsia, não reside em fatos simples, mas na complexa análise da extensão de danos, na correção de cálculos que envolvem depreciação de bens e na aplicação de limites contratuais para danos elétricos.

O raciocínio do
decisum
, ao considerar suficientes os laudos administrativos já constantes, parece ignorar que o litígio se instaura justamente pela discordância das partes quanto ao conteúdo e às conclusões de tais documentos.

Destarte, não se pode impor a determinada parte o ônus de provar fato complexo e, simultaneamente, negar-lhe os meios de prova pertinentes, sob pena de violação manifesta às garantias do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da CF).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova necessária ao deslinde da causa, mormente quando se julga em desfavor da parte que dela fora privada.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. ANULAÇÃO DE INVESTIDURA DA AUTORA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS N. 211/STJ E 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença de improcedência em ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que declarou nula a investidura da recorrente no cargo de Técnico Superior Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sob alegação de participação em fraude em concurso público. 2. Hipótese em que não se verifica a existência de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/4/2021). 3. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 6/5/2021). 4. Caso em que, para além de não prequestionados, os arts. 2º do Decreto n. 20.910/1932 e 54 da Lei n. 9.784/1999 não guardam pertinência temática com a questão sub judice, pois a prejudicial de decadência administrativa foi afastada com base na legislação local de regência. Aplicação da Súmula n. 284/STF. 5.
"Há cerceamento de defesa se a produção de prova foi indeferida e os argumentos da parte são refutados com base em falta de prova" (AgRg nos EAREsp n. 111.594/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 29/5/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/11/2023; AgInt no AREsp n. 1.406.156/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021; REsp n. 1.424.898/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 20/10/2014.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.162.909/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Do ponto de vista lógico-jurídico, tolher a produção de prova necessária e, em ato contínuo, inverter o ônus probatório constitui obstáculo ao exercício da ampla defesa, contaminando a validade dos atos subsequentes e atentando contra o princípio da eficiência processual.

Por conseguinte, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, uma vez que a manutenção do comando judicial recorrível implica cerceamento de defesa e risco de prolação de sentença fundada em arcabouço probatório viciado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas para anular o capítulo da decisão que indeferiu a prova pericial, mantendo-se a inversão do ônus da prova em favor do segurado, determinando-se, contudo, a regular instrução do feito com a realização da perícia técnica requerida pela agravante, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.